Tribunal: TJPA
Processo: 0806402-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806402-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ALCIDES DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DEVIDAMENTE VÁLIDA NA QUAL CONSTA A INADIMPLÊNCIA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA DUAS VEZES NOS MESMOS AUTOS SOBRE O MESMO ASSUNTO, MESMO DE INTERESSE PÚBLICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VISLUMBRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUTOS NÃO CONDIZEM COM OS REQUISITOS, CONFORME SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI 6.830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 043.999/2000 advinda do inadimplemento de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do imovel localizado no Greenville Residence, Rua Angelim, nº 10, Quadra 1, Lote 10, bairro área de expansão, Belém-PA, CEP 66635-010 dos exercícios de 1997 a 1999 o que totalizam o valor de R$ 3.397,63 (três mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

2. Apresentação de 2 (duas) exceções de pré-executividade nos autos principais para discussão sobre a mesma situação de prescrição. Constatada a preclusão consumativa, por já ter sido apreciado o mérito de uma, logo não poderia haver novo pedido sobre assunto já decidido.

3. Mesmo assim, faz-se a análise do mérito para confirmar que não há preenchimentos dos requisitos do art. 40 da 6.830/1980, das Súmulas 106 e 314 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), nem dos temas repetitivos 179, 566, 567, 568, 569, 570 e 571 da mesma Corte Superior.

4. O recorrente não observa que os autos foram diligenciados por diversas vezes pelo Poder Judiciário, por isto resta a demora na apreciação do mérito. Além disso, a Fazenda Pública impulsionou os autos todas as vezes que foram solicitadas. Portanto, resta o inconformismo do contribuinte em não pagar o débito pendente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE ALCIDES DA SILVA PEREIRA
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve ao determinar o improvimento do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposta contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
de nº 0030431-55.2002.8.14.0301 ajuizado pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do agravante.

Em síntese da demanda, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 043.999/2000 advinda do inadimplemento de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do imovel localizado no Greenville Residence, Rua Angelim, nº 10, Quadra 1, Lote 10, bairro área de expansão, Belém-PA, CEP 66635-010 dos exercícios de 1997 a 1999 o que totalizam o valor de R$ 3.397,63 (três mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

O Juízo do processo principal determinou a intimação do executado para fazer o pagamento, bem como as medidas cabíveis em caso de descumprimento. Contudo, os oficiais não conseguiram cumprir o mandado por falta de informações a respeito da localização do inadimplente.

Posteriormente, o contribuinte apresentou Exceção de Pré-Executividade e sustentou a prescrição originária e a intercorrente do crédito tributário, bem como seu cerceamento de defesa.

Em manifestação da Fazenda Pública, está pugnou pelo prosseguimento do feito e impugnou todas as alegações feitas.

O Juízo
a quo
apreciou as alegações feitas pelo executado e determinou o reconhecimento da prescrição originária em relação a dívida do exercício de 1997, visto que a Ação fora ajuizada no ano de 2002 e também a condenação da Fazenda Pública em sucumbência. Em relação às dívidas dos demais exercícios, determinou o prosseguimento do feito.

Inconformado, este apresentou nova Exceção de Pré-Executividade nos mesmos autos arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente na qual não fora analisada pelo Julgador na oportunidade.

Em Decisão Interlocutória, o Juízo de cognição rejeitou a petição liminarmente, visto que se trata de segunda Exceção de Pré-Executividade nos mesmos autos discutindo os mesmos assuntos pautados na primeira manifestação, o que configura a preclusão consumativa.

Irresignado, o Executado interpôs Agravo de Instrumento, requerendo a reforma da decisão, aduzindo a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto.

Em Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve, houve o conhecimento do recurso, sendo negado o provimento.

Frustrado, este interpôs Agravo Interno para que os autos fossem apreciados pelo Colegiado e em suas razões sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente no decurso da Execução Fiscal.

Após regularmente intimada, a Fazenda Pública apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os fatos alegados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do recurso está no acerto e erro da Decisão Monocrática proferida pela relatora competente na qual deu o improvimento ao recurso, por vislumbrar a ausência dos requisitos para determinar a Prescrição Intercorrente.

Compulsando os autos, constata-se que o recurso interposto pelo Contribuinte se limita a reproduzir os mesmos argumentos trazidos em sede de Agravo de Instrumento. Diante disso, adianto que não merece prosperar as razões recursais pelos seguintes fundamentos.

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PRECLUSA

Preliminarmente, relevante destacar que a Exceção de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 393:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, qualquer alegação na qual precise fazer a dilatação de prazo para trazer aos autos lastro probatório não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. Dessa forma, as provas pré-constituídas ou os fatos por si só devem ser suficientes para alegar matéria na qual o Juízo possa agir de ofício.

Neste sentido, observa-se que houve a manifestação de 2 (duas) exceções de Pré-executividade, nas quais tratam sobre o assunto de Prescrição.

A primeira delas tratou sobre a prescrição originária e a intercorrente nas quais foram devidamente apreciadas pelo Juízo de cognição, senão vejamos:

(...)

No caso dos autos, verifica-se que
a ação de execução fiscal foi ajuizada em 09 de setembro de 2002, ou seja, após o escoamento do lapso quinquenal referente ao crédito de IPTU do exercício de 1997
, razão pela qual há de ser reconhecer a prescrição originária do crédito do referido exercício financeiro. Consigne-se que o (s) crédito (s) do (s) exercício (s) restante (s) ainda não estava (m) prescrito (s) quando do ajuizamento do feito executório.

Não obstante, é cediço que além da previsão contida no art. 40 da LEF, é possível a ocorrência da
prescrição intercorrente do crédito tributário em razão da inércia da fazenda pública em impulsionar o processo judicial
cujo prazo prescricional já foi interrompido (AgRg no REsp 1284357/SC e AgRg no AREsp 224.014/RS).

(...)

No caso dos autos o (a) executado (a) foi citado (a) em 19 de novembro de 2003 (fl. 10) e, segundo iterativa jurisprudência, para a validade do ato citatório é suficiente que a carta seja entregue no endereço do executado, ainda que o AR seja assinado por outra pessoa, nos termos do art. 8º, inciso I da LEF. No mais, o fato de o mandado de penhora, avaliação e depósito haver sido expedido apenas em 2010 (fl. 15), após o transcurso de mais de cinco anos, não se pode imputado ao Exequente, uma vez que na peça vestibular foi expressamente requerido o prosseguimento do feito, na forma da LEF, caso a dívida não fosse paga cinco dias após a citação. Assim, não há que se falar em desídia por parte da Fazenda Pública Municipal, uma vez que a demora no prosseguimento do feito foi consequência tão somente de mecanismos inerentes à Justiça, por conta do elevado número de processos em tramitação na vara, que conta com um acervo de mais de oitenta mil ações, o que justifica a impossibilidade de dar prosseguimento a todas as execuções fiscais na forma pretendida pelo (a) Excipiente.

Após a digitalização dos autos, o contribuinte apresentou perante os autos nova Exceção de Pré-Executividade na qual pediu a determinação da prescrição intercorrente, o que fora apreciado novamente pelo Julgador:

(...)

Tratam os presentes autos de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando a cobrança de crédito tributário, tendo sido oposta
SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, na qual foram suscitadas questões de fato e de direito.

É indeclinável que a Exceção de Pré-Executividade pode ser oposta para invocar matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, cuja decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, conforme sedimentado na Súmula nº 393 do STJ e no RESP nº 1.110.925/SP, sujeito ao regime de Recursos Repetitivos.

Na hipótese dos autos, porém, verifica-se que
a matéria suscitada já foi decidida em sede da primeira exceção de pré-executividade, de modo que não pode ser rediscutida, pois configurada a preclusão consumativa
. Ademais, decisões dos Tribunais Pátrios vêm entendendo que “é vedado ao devedor repisar a matéria, em segunda exceção, ainda que invocando fundamentos outros, pois matéria preclusa. Tal atitude tumultua o processo e visa dificultar indevidamente a prestação jurisdicional.” (TRF1. AI n. 0068063-58.2013.4.01.0000/MT). Nesse mesmo sentido: TJAC AI n. 1000168-36.2019.8.01.0900; TJSP AI n. 2208307-90.2021.8.26.0000 e TRF2 AI n. 2017.00.00.006483-2.

Isto posto,
REJEITO LIMINARMENTE
a segunda exceção de pré-executividade oposta, deixando de atribuir condenação aos ônus sucumbenciais (EREsp 1.048.043/SP, AgRg no AREsp 197.772/RJ e AgRg no REsp 1.130.549/SP).

(...)

Por conta disso, verifica-se que o recurso de Agravo de Instrumento não poderia tratar sobre a Prescrição Intercorrente, visto que nem mesmo isto chegou a ser analisado perante a Decisão Interlocutória do Juízo, em razão da rejeição liminar da manifestação.

Logo, o recurso guarda ainda a ausência de dialeticidade, visto que em suas razões não combatem a rejeição da manifestação, mas tão somente voltam a alegar a ocorrência da prescrição intercorrente, matéria na qual já fora apreciada anteriormente.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) se manifestou no caso da Preclusão Consumativa em Exceção de Pré-Executividade apresentada mais de uma vez nos mesmos autos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVO ARGUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DA MATÉRIA. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC.

I - O recorrente em seu agravo de instrumento interposto afirmou que a execução deveria ter sido extinta diante da ocorrência de prescrição intercorrente. O Tribunal a quo, afirmou que teria ocorrido a preclusão consumativa, uma vez se tratar de uma segunda exceção.

II - A exceção de pré-executividade que traz em seu bojo, questão de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, sendo possível a apresentação de nova exceção com objeto diverso da primeira.

Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.248.572/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023 e AgInt no AREsp n. 1.268.464/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 19/6/2020.

III - Verificando-se a possibilidade de análise de uma segunda exceção de pré-executividade com objeto diverso, e sendo a questão de ordem pública, se faz necessária a análise da hipótese pelo Tribunal a quo, assim, não ocorrendo a referida análise se se apresenta reconhecida a omissão, com violação ao art. 1022 do CPC
.

IV - Agravo interno provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que se analise a questão da prescrição intercorrente.

(AgInt no AREsp n. 2.251.851/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.

1. A matéria alegada em exceção de pré-excutividade é, em tese, de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de modo que, não tendo sido apreciada e decidida anteriormente, plenamente possível a apresentação de nova exceção de pré-executividade com objeto diverso da primeira
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.572/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Ante o exposto, para evitar novas possibilidades de alegações de desconhecimento ou de não observação da legislação e de entendimento jurisprudencial pertinente por parte da relatora competente, esta passa a explicar as contradições arguidas nas razões recursais do recorrente, ora contribuinte.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O fundamento contido nas razões do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Contribuinte se resume à determinação da ocorrência da Prescrição Intercorrente da pretensão executiva do crédito tributário, conforme art. 40, §4° da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

O recorrente sustenta a inércia da Fazenda Pública Municipal entre a citação do executado (em 19/11/2003) e o pedido de expedição de mandado de penhora (em 11/02/2010), passaram-se mais de 6 (seis) anos sem requerimentos da Fazenda Pública, bem como entre o protocolo da Exceção de Pré-executividade (em 17/10/2010) e a decisão interlocutória que a rejeitou (em 24/07/2020), transcorreram mais de 9 (nove) anos sem requerimentos da Fazenda Pública

Por conta disso, sustenta a ocorrência do erro do Juízo em determinação, após a realização da citação postal válida em 19/11/2003, a Suspensão Da Execução quando constatada a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis do devedor, o que teria ocorrido em 09/12/2010, conforme REsp n. 1.340.553/RS que ensejou o Tema Repetitivo n. 568 do STJ. Assim, alega que não houve nenhuma causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, a Prescrição Intercorrente deveria ter sido declarada em 09/12/2016.

Ocorre que suas sustentações não satisfazem os requisitos da prescrição intercorrente, visto que a demanda fora iniciada a partir do dia 09/09/2002, sendo expedido o competente mandado de penhora e avaliação no dia 16/10/2007 e a certidão de improcedência das diligências foi juntada no dia 25/10/2007, sendo determinado a intimação da Fazenda Pública em 28/07/2009 e a resposta do fisco em 11/02/2010, bem como nova expedição do Mandado de Penhora e Avaliação o dia 05/05/2010, sendo infrutífero novamente de acordo com a certidão anexada no dia 09/12/2010.

O recorrente ainda movimentou o processo a partir da Exceção de Pré-Executividade peticionada no dia 17/12/2010, posteriormente determinado em 08/08/2014 a realização de diligências nos autos físicos, sendo os autos voltaram conclusos e proferida Decisão apreciando a manifestação somente no dia 23/07/2020. Desse modo, observa-se que os autos não teriam ficado suspensos por ocasião de negligência pelo Fisco, mas tão somente o Poder Judiciário ocasionou esta paralisação repentina, o que inviabiliza a aplicação da Súmula 314 do STJ.

Súmula 314
. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Pública, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Tema 568), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80)
.

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...)
.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553/RS, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2018). (grifo nosso)

No caso concreto, o Ente Fazendário ajuizou a ação em tempo hábil e diligenciou para impulsionar o feito. Dessa forma, não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 106.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou tal entendimento, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ (Tema 179), firmando a tese de impossibilidade de decretação de prescrição intercorrente nos casos de demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.

1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.

2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ
. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso.

Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução).

(...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição.

(...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da execução."

4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.

5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.102.431/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.) (grifo nosso)

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo
ex lege
.

Assim, a presente Corte possui entendimento consolidado de que não há aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente quando não atendidos os requisitos necessários para sua decretação.

Senão Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado.

2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando não se oportuniza manifestação da Fazenda Pública acerca da inviabilização de citação do executado. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060993-27.2006.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DE CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA E EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, APÓS O PRAZO DE 01 (UM) ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, SEM A CITAÇÃO OU CONSTRIÇÃO DE BENS DO EXECUTADO, PARA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 40 DA LEI N.º 6.830/1980. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL RETROATIVAMENTE AO PROTOCOLO DOS REQUERIMENTOS REALIZADOS PELA FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO PROFERIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. N.º 1.340.553/RS (TEMA 568). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera" – REsp n.º 1.340.553/RS (Tema 568).

2. Havendo pedidos formulados pela Fazenda Pública no tempo adequado, não se decreta automaticamente a prescrição intercorrente, pois, ao se processar o requerimento e este logrando sucesso, configura interrompida a prescrição, nos termos do precedente vinculante citado.

3. Agravo interno não provido.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0807844-06.2020.8.14.0000 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/08/2022) (grifo nosso)

Por fim, ressalto que na hipótese em comento, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte. Dessa forma, considerando que no caso em tela não foi obedecido ao disposto no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Outrossim, a decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Portanto, o entendimento exarado pela relatora competente, quando afirmou que não ocorreu a prescrição intercorrente está em consonância com a legislação pátria e com a jurisprudência dominante, logo, devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 14/05/2024